Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-37.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-37.2019.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIONOR OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:
DALMO PEREIRA DOURADO, PAULO EMILIO OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). ART. 37, IX, DA CF/88.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidor contratado temporariamente (função de zelador), pelo período de 01/01/2016 a 31/05/2016, visando o recebimento de verbas rescisórias (férias, 13º salário e FGTS) não adimplidas pelo Município de Mundo Novo, tendo a sentença de origem julgado improcedentes os pedidos sob o fundamento de inexistência de previsão na legislação local e validade do vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente para a manutenção da gratuidade de justiça impugnada pelo ente público; (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias proporcionais, à luz da legislação municipal específica (Lei nº 918/96) e da Tese 551 do STF; e (iii) verificar a viabilidade do pagamento de FGTS em contrato temporário de curta duração (cinco meses).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando o ente público apresenta alegações genéricas , incapazes de elidir a presunção legal de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) de servidor que percebia remuneração próxima ao salário mínimo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320), firmou entendimento de que o FGTS é devido apenas em casos de nulidade da contratação. In casu, o vínculo perdurou por apenas 05 (cinco) meses, atendendo ao requisito de transitoriedade do art. 37, IX, da CF/88, inexistindo nulidade que justifique o pagamento de verba fundiária.

5. Quanto ao 13º salário e férias, aplica-se o Tema 551 do STF, que assegura tais direitos se houver expressa previsão legal. A análise dos autos revela que a Lei Municipal nº 918/96 (Estatuto dos Servidores) prevê expressamente, em seu art. 213, parágrafo único, o pagamento de 13º salário proporcional aos contratados temporariamente, bem como a extensão de direitos sociais (art. 39, § 3º, da CF/88).

6. O Município não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor (pagamento), nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações de direito, o que impõe a condenação ao pagamento das verbas estatutárias inadimplidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Teses de julgamento
:

1. Servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário (STF, Tema 551).

2. A contratação temporária válida, de curta duração e sem sucessivas prorrogações, afasta a nulidade do vínculo e, consequentemente, o direito ao levantamento de depósitos do FGTS (STF, Tema 916, a contrario sensu).

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, IX e art. 39, § 3º; Lei Municipal nº 918/96, art. 213, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE: 1066677 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000143-37.2019.8.05.0173
, em que figuram como apelante VALDIONOR OLIVEIRA GONCALVES e como apelada MUNICIPIO DE MUNDO NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora